Tribunal: TJSP
Processo: 2178575-93.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. Pedido de adoção de medidas para imediata remessa do processo ao DEECRIM competente. Ausente constrangimento ilegal. Eventual demora na providência, porém, que poderá configurar constrangimento ilegal, a recomendar celeridade na sua realização, a fim de viabilizar o processamento de pedidos pertinentes à execução. Ordem denegada, com recomendação.